Tribunal: STF
Processo: RE 1324245
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ e por AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.
    Os apelos extremos de COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ e AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO. ARTIGO 557, § 1° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANEEL. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.° 414/210. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. AGRAVOS NÃO PROVIDOS.
    1. A Constituição Federal, em seu art. 175, estabelece que 'incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos'.
    2. No tocante à competência do Município, a Carta da República prevê no seu art. 30, inciso V, que compete àquele ente organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local; especificamente a respeito da iluminação pública, o mesmo diploma estabelece, em seu art. 149-A, que os Municípios e o Distrito Federal podem instituir contribuição para o custeio de tal serviço.
    3. A Lei n.° 9.427/96 delimitou o campo de atuação da ANEEL à regulação e à fiscalização das questões atinentes à energia elétrica.
    4. A Resolução Normativa n.° 414/2010, ao determinar a transferência do sistema de iluminação pública, como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS, à pessoa jurídica de direito público competente, usurpa a autonomia do Município ao lhe impor obrigações com a manutenção do sistema, e exorbita o poder regulamentar, tendo em vista que a transferência do sistema de iluminação pública deveria vir disciplinada por lei.
    5. Não há no agravo elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.
    6. Agravos não providos."
    Opostos os embargos de declaração por COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ e por AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V, e 149-A da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 30; inciso V; 149-A e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências da COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ, e da AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente